Tribunal: TJDFT
Processo: 0763770-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0763770-03.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOLDEN GRAMADO RESORT LAGHETTO, EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA RECORRIDO: ALEX JUNIOR AMARO COSTA, MARIA CLARA DOS SANTOS VENCESLAU, GOLDEN GRAMADO RESORT LAGHETTO, EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA DECISÃO Trata-se de recurso inominado na qual as partes noticiam acordo entabulado (ID 62217851). O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT estabelece em seu art. 11, inc. XII, que compete ao Relator homologar desistências e transações antes do julgamento do recurso. Não obstante o não conhecimento do recurso, considerando a existência de prazo recursal e que as procurações outorgadas conferem aos advogados do autor e da requerida Golden Gramado Resort Laghetto poderes para transigir (ID's 60978468 e 60978485), não há qualquer óbice para a homologação do presente acordo. Diante do exposto, homologo o acordo celebrado para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas passam a fazer parte integrante desta decisão, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, extingo parcialmente o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil c/c art. 10, inc. XII do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, com relação à requerida Golden Gramado Resort Laghetto. Fica, outrossim, facultado à parte credora, mediante simples petição e sem maiores formalidades, requerer a execução do acordo, caso não seja cumprido. Intime-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora